Tribunal: TJDFT
Processo: 0724550-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO. OMISSÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS. NÃO CONFIGURADA.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.
3. Negou-se provimento ao recurso.